Tribunal: TJDFT
Processo: 0705374-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Desobediência. Advogado. Exercício da profissão. Conduta atípica. Ação penal. Trancamento.
1 – O crime do art. 265 do CP consiste em atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública, tornando-o inseguro e colocando em risco a continuidade do seu funcionamento. Qualquer outro serviço de utilidade pública, embora praticamente inclua todos os serviços análogos (gás, limpeza pública e outros), não alcança serviços prestados em delegacias de polícia, que são serviços públicos propriamente ditos, e não de utilidade pública.
2 - Advogado que, em delegacia, no exercício da profissão, dizendo que queria comunicar com cliente que tinha sido preso, insiste em falar ou ser atendido pelo delegado, e, não obtendo êxito, passa pela cancela que separa a área destinada ao público e ingressa na área restrita, ainda que advertido de que não deveria entrar, não comete o crime do art. 265 do CP, sobretudo se não atentou contra o funcionamento do serviço ou colocou em risco a sua continuidade.
3 – No elemento do tipo do crime do art. 330 do CP, ordem legal não inclui aquelas emanadas ao arrepio da lei, a exemplo das que tentam impedir ou embaraçar o exercício de um direito, como sói acontecer com advogado que é impedido de comunicar com o cliente e falar ou ser atendido pela autoridade policial.
4 – Ordem concedida.